Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-27.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000664-27.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: SORAIA OLIVEIRA LIMA Advogado(s):LANESSA FREITAS MANGABINHA, CARLA RITA BRACCHI SILVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência do contrato impugnado e condenou a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, devendo tudo ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir de cada desconto efetuado até a data da efetiva paga. Além disso, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, quantia essa corrigida pelo INPC e com juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento até a data da efetiva paga. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado e a existência de fraude; (ii) a aplicação da repetição do indébito em dobro sem a comprovação de má-fé da instituição financeira; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que impõem a responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço bancário, incluindo fraudes e delitos praticados por terceiros. A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado é falsa, confirmando a inexistência de anuência da autora na contratação da operação financeira. A autora comprovou ter consignado judicialmente o valor creditado indevidamente em sua conta, o que reforça a inexistência de sua intenção de contratar o empréstimo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro não exige prova de má-fé da instituição financeira, bastando que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva. Entretanto, a modulação dos efeitos desse entendimento restringe sua aplicação apenas às cobranças efetuadas após 30/03/2021, razão pela qual os valores debitados indevidamente até essa data devem ser restituídos de forma simples, enquanto os valores descontados posteriormente devem ser devolvidos em dobro. Os danos morais decorrem in re ipsa da redução arbitrária da renda de natureza alimentar da autora, que sofreu prejuízo financeiro e teve sua dignidade afetada, conforme jurisprudência pacífica. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a condição econômica da autora e o caráter punitivo e pedagógico da condenação. A correção monetária deve incidir pelo IPCA a partir do desembolso indevido, conforme Súmula 43 do STJ, e os juros de mora devem ser aplicados conforme a taxa SELIC, deduzindo-se o índice de atualização monetária, a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido para determinar que os valores descontados indevidamente até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, enquanto os descontos efetuados após essa data sejam restituídos em dobro, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (Súm. 43 do STJ) e juros de mora conforme a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária (IPCA), contado a partir da citação (arts. 405 e 406 do CC), mantidos os demais termos da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8062942-50.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, j. 02.09.2021; TJ-BA, Apelação nº 8070787-65.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 06.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000664-27.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada SORAIA OLIVEIRA LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR